Tribunal: TJPA
Processo: 0803775-52.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12417 - Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803775-52.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DINELSON LOPES CARDOSO JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803775-52.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: DINELSON LOPES CARDOSO JUNIOR
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. REMOÇÃO POR INTERESSE PRÓPRIO. PREVISÃO LEGAL. DECRETO ESTADUAL 2.400/1982. DIREITO À EDUCAÇÃO E À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por policial militar estadual contra decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência formulado em ação ordinária com pedido de obrigação de fazer. O agravante pleiteia sua transferência do 41º BPM/CPR, em Oriximiná/PA, para o 3º ou 35º BPM/CPR, ambos em Santarém/PA, com fundamento em necessidades educacionais, familiares e profissionais, haja vista estar regularmente matriculado em curso de Direito em Santarém e manter domicílio e vínculo matrimonial na mesma cidade. A Administração indeferiu o pedido de remoção sob alegação genérica de ausência de permuta e necessidade de reposição de efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em estabelecer se a negativa administrativa de transferência do policial militar sem motivação específica é ilegal e viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa administrativa de transferência baseou-se em motivação genérica, contrariando os arts. 2º e 50, I, da Lei nº 9.784/99, que exigem motivação clara, específica e congruente para os atos administrativos que afetem direitos do administrado.

4.

A documentação constante dos autos comprova que o agravante preenche os requisitos legais para a movimentação, inclusive o prazo mínimo de permanência na OPM, conforme previsto no Decreto Estadual nº 2.400/1982.

5.

O pedido encontra respaldo nas alíneas “a” e “i” do art. 16 do referido decreto, que prevê a movimentação para viabilizar matrícula em cursos e atender a interesses próprios, desde que compatíveis com a conveniência do serviço.

6.

A atuação judicial não afronta a discricionariedade administrativa quando se limita ao controle de legalidade do ato, especialmente diante de ausência de fundamentação específica e da demonstração de violação a direitos fundamentais, como educação e convívio familiar.

7.

A jurisprudência é firme ao exigir motivação idônea para atos de remoção ou indeferimento de transferência de servidor, não sendo admissível a mera invocação da conveniência do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública deve motivar de forma específica e suficiente o indeferimento de pedido de transferência de servidor, sob pena de ilegalidade do ato.

2.

É ilegítima a recusa genérica à remoção por interesse próprio de policial militar quando demonstradas razões relevantes como educação, família e domicílio, e ausente fundamentação concreta sobre a inviabilidade da movimentação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 311, II e III, e 1.019; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50, I; Decreto Estadual nº 2.400/1982, arts. 2º, 3º, 5º e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS 37.192/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24.04.2014, DJe 09.05.2014; STJ, AgInt no RMS 55.356/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 03.05.2018, DJe 14.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer
e
dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
interposto por
DINELSON LOPES CARDOSO JUNIOR
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juiz da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém
, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer C/C Tutela de Evidência, processo nº 0801664-39.2025.8.14.0051.

Historiando os eventos constantes dos autos, o autor ajuizou a presente ação alegando que ingressou na Polícia Militar do Estado do Pará por meio de concurso público realizado no ano de 2017, sendo promovido ao cargo de Cabo por tempo de serviço e comportamento excepcional. Atualmente, encontra-se lotado no 41º BPM/CPR, situado no Município de Oriximiná/PA.

Pleiteou, por meio de requerimento administrativo protocolado em 07/05/2024, sua transferência para o 3º BPM/CPR ou para o 35º BPM/CPR, ambos em Santarém/PA, sob a alegação de que a mudança atenderia às suas necessidades pessoais, familiares e profissionais, possibilitando-lhe cursar ensino superior na área de Direito.

O pedido foi indeferido pelo Comandante do 41º BPM/CPR, com a justificativa de que a transferência só poderia ocorrer mediante permuta para a reposição de efetivo, sem qualquer fundamentação específica que demonstrasse a impossibilidade da transferência por interesse próprio.

Ao final, requereu a concessão de tutela de evidência para determinar que o réu proceda à sua transferência de Oriximiná/PA para Santarém/PA.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Outrossim, quanto à alegação de que já possui o direito de movimentação por ter cumprido o prazo mínimo de permanência de quatro anos, em sede de cognição sumária, não prospera. Isso porque, com base no art. 33 do Decreto Estadual n º. 2.400/182, o direito não se revela de modo automático, posto que deve atender também à conveniência do serviço.

Além disso, friso que o militar, lotado em Oriximiná, assumiu o risco em se matricular em instituição de ensino superior nesta cidade de Santarém, de forma que o perecimento do direito que tenta evitar, por ora, mostra-se de sua exclusiva responsabilidade
.

Ante o exposto, pelos argumentos acima,
INDEFIRO
o pleito liminar.

Inconformado com os termos decisórios, DINELSON LOPES CARDOSO JUNIOR interpôs o presente recurso (Num. 25177682 - Pág. 1)

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do agravante sustenta que a negativa administrativa à sua transferência foi genérica e carente de fundamentação, contrariando os princípios da legalidade e da motivação dos atos administrativos, previstos na Lei nº 9.784/99.

Afirma que, conforme precedentes jurisprudenciais, a administração militar não pode indeferir pedidos de transferência sem apresentação de razões concretas que justifiquem a impossibilidade do deslocamento. Menciona casos de outros militares que obtiveram transferência por interesse próprio, demonstrando tratamento desigual.

Destaca que o interesse público não pode ser usado como justificativa genérica para indeferir movimentação de militar, pelo que deve ser demonstrado concretamente como a movimentação atende ou não atende a esse interesse público, sem desconsiderar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana, além dos direitos do militar e da família compreendidos na própria Legislação que rege a corporação Militar.

Diante disso, requer a concessão da medida liminar para determinar sua transferência ao 3º BPM/CPR ou ao 35º BPM/CPR, em Santarém/PA. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida.

Em distribuição, coube-me a relatoria do feito e através da decisão de Num. 25616204, deferi o pedido de tutela antecipada.

Contra a referida decisão, o ente estadual interpôs agravo interno (Num. 26068941). Nas razões recursais, em breve síntese, defende a: i) a supremacia do interesse público sobre o privado nos atos de transferência e movimentações dos militares e ii) impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Em contrarrazões ao mérito do agravo de instrumento, o Estado do Pará refutou as alegações recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (Num. 25555240).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo provimento do recurso (Num. 28723091).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Preliminarmente, reputo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar por mim proferida, em razão do julgamento de mérito do presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em analisar o aceto ou não da decisão proferida pelo MM. Juízo de direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém,

que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consubstanciado na sua imediata transferência para o 3º BPM/CPR ou para o 35º BPM/CPR, polo Santarém, diante de necessidades pessoais, familiares e profissionais.

O Agravado aduz que a questão posta ora em análise se encontra no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, devendo prevalecer a supremacia do interesse público, não sendo possível a interferência do Poder Judiciário, sob pena de desvirtuamento da função que lhe compete.

Conforme se depreende dos autos e da documentação acostada, o agravante exerce a função de cabo da Polícia Militar do Estado, estando atualmente lotado no 41º BPM/CPR, sediado no município de Oriximiná/PA. No entanto, visando atender às suas necessidades pessoais, familiares e profissionais, protocolou, em 07/05/2024, requerimento administrativo (anexo) solicitando sua transferência para o 3º BPM/CPR ou para o 35º BPM/CPR, ambos localizados no polo de Santarém, municípios mais próximos de sua residência fixa e compatíveis com suas condições de vida e trabalho.

Outrossim, resta demonstrado nos autos que o agravante se encontra regularmente matriculado no curso de Direito da Universidade da Amazônia (UNAMA), campus Santarém, cujas aulas presenciais são de frequência obrigatória. Ademais, verifica-se que o agravante possui vínculo matrimonial na cidade de Santarém desde 2 de julho de 2021, reforçando a necessidade de sua movimentação para unidade compatível com seu núcleo familiar.

Como já dito na decisão que apreciou o pedido liminar, é nítido o conflito de interesses da administração pública e do servidor. No entanto, em que pesem relevantes os argumentos apresentados pelo ente no que tange aos poderes discricionário e hierárquico da Administração em relação a seus servidores, é inegável também que cabe ao Judiciário analisar o ato administrativo quanto a sua legalidade.

Com efeito, é certo que o ato de remoção/transferência de servidores públicos é discricionário da Administração, que tem o poder de remanejar os servidores de seu quadro funcional, desde que observados os critérios de conveniência e oportunidade, ainda que sejam servidores estáveis. Todavia, a regra não é absoluta.

O que é vedado pelo ordenamento jurídico é que ele seja usado com desvio de finalidade. Isso significa dizer que ele não pode ser usado pelo administrador público de maneira abusiva ou indiscriminada, sem fundamentação ou camuflando verdades escusas e alheias ao interesse público.

Ademais, as decisões administrativas também devem se nortear pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A Lei nº 9784/1999, que regula o processo administrativo federal, subsidiariamente aplicada na esfera estadual, preconiza que os atos administrativos deverão ser motivados, como condição de validade, destacando que a motivação deve ser explícita, clara e congruente. É a disposição do art. 2º e do §1º e do inciso I do art. 50, que transcrevo:

Art. 2. A
Administração Pública obedecerá
, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação
, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

(...)

§ 1º. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.”

No mesmo sentido, a moderna jurisprudência dos tribunais que, orientada pelo Direito Administrativo Constitucional, é farta na assertiva de que os atos administrativos que causem prejuízo a seus destinatários devem ser devidamente motivados, não sendo suficiente a mera motivação genérica, que equivale à ausência de motivação:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADA. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. NORTEADOR DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE FATO E DE DIREITO PARA FORMULAÇÃO DO ATO. PORTARIA 050/2017. REMOÇÃO DE PROFESSOR MUNICIPAL PARA A ZONA RURAL. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. ESTATUTO MUNICIPAL ASSEGURA A DESIGNAÇÃO DO PROFESSOR. DESVIO DE FINALIDADE. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. APELO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. (TJ-BA - APL: 05007959320178050112, Relator: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2018).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato.

III - A mera indicação de que o Recorrente "não se enquadrava no perfil daquela gestão" (fl. 26e), não serve para fundamentar, de forma adequada, o ato administrativo de remoção, e, nesse contexto, de rigor sua nulidade.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

(...)

VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(Ag. Int no RMS 55.356/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 14/05/2018)

Por seu turno, o Decreto Estadual nº 2.400/1982, que aprovou o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Pará, expressamente prevê a possibilidade de movimentação dos militares por interesses individuais, desde que seja possível conciliá-los com as exigências da função, notadamente quando estes interesses visam o atendimento de cursos e estágios, senão vejamos:

“Art. 2° - A movimentação visa a necessidade do serviço e tem por

finalidade principal, assegurar a presença, nas Organizações Policiais Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efetivo necessário à sua eficiência operacional e administrativa.

Art. 3° - O policial militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do país ou do exterior.

PARÁGRAFO ÚNICO – Nos casos previstos neste Regulamento, poderão ser atendidos interesses individuais, quando for possível conciliá-los com as exigências do serviço
.

Art. 5º - Movimentação, para efeito deste Regulamento, é a denominação genérica do ato administrativo que atribui, ao policial militar, cargo, situação, Quadro, OPM ou Fração de OPM.

§ 1º - A movimentação abrange as seguintes modalidades:

[...]

b) Transferência;

[...]

2 – Transferência: é a modalidade de movimentação, de um Quadro para o outro, de uma para outra OPM, ou, no âmbito de uma OPM, de uma para outra Fração de OPM, destacada ou não, e que se realiza por iniciativa da autoridade competente ou a requerimento do interessado.
Será feita por necessidade do serviço, por conveniência da disciplina ou por interesse próprio.

Art. 16 – No atendimento ao definido no Art. 2º, a movimentação tem por objetivo:

a) permitir a matrícula em escolas, cursos e estágios;

[...]

i) atender, respeitada a conveniência do serviço, os interesses próprios do policial militar
.”

Pela análise dos regramentos legais destacados, verifica-se que o pedido de transferência almejado pelo agravante encontra expressa previsão legal, amoldando-se perfeitamente ao art. 16, alíneas “a” e “i” do Decreto Estadual nº 2.400/82.

Ademais, embora os policiais militares não sejam beneficiados pela garantia da inamovibilidade, a negativa de transferência dos servidores que fundamentam seu pedido na necessidade de estudo ou em interesse pessoal deve ser devidamente motivada e amparada em razões específicas. Nesse sentido, revela-se manifestamente ilegal o ato administrativo que indefere o remanejamento do militar com base em justificativas genéricas, tais como a alegação abstrata de necessidade do serviço, exigência de permuta ou suposta redução do efetivo na localidade.

Por fim, vale ressaltar que a presunção de prejuízos aos serviços da Polícia Militar não se sobrepõe à proteção dos direitos fundamentais à educação, proteção da família e dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido é o entendimento proferido por este egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA POR INTERESSE PRÓPRIO . APROVAÇÃO NO ENEM, ATRAVÉS DO PROUNI. CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. AULAS PRESENCIAIS. PREVISÃO LEGAL . DECRETO ESTADUAL 2.400/1982. PROTEÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À EDUCAÇÃO, PROTEÇÃO DA FAMÍLIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . DECISÃO A QUO MANTIDA. I- A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que deferiu a tutela antecipada, determinando que o agravado ficasse à disposição do 3º ou 35º Batalhão de Policial Militar, localizado no Município de Santarém, até o julgamento de mérito da ação ordinária, tendo em vista o pedido de transferência por interesse próprio, em razão de cursar Direito na Universidade da Amazonia – UNAMA, polo Santarém. II- O Agravado aduz que a questão posta ora em análise se encontra no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, não sendo possível a interferência do Poder Judiciário, sob pena de desvirtuamento da função que lhe compete. III- Em que pesem relevantes os argumentos apresentados pelo ente agravante no que tange aos poderes discricionário e hierárquico da Administração em relação a seus servidores, é inegável também que cabe ao Judiciário analisar o ato administrativo quanto a sua legalidade . IV- O Decreto Estadual nº 2.400/1982, que aprovou o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Pará, expressamente prevê a possibilidade de movimentação dos militares por interesses individuais, desde que seja possível conciliá-los com as exigências da função, notadamente quando estes interesses visam o atendimento de cursos e estágios. V- Vale ressaltar que a presunção de prejuízos aos serviços da Polícia Militar não se sobrepõe à proteção dos direitos fundamentais à educação, proteção da família e dignidade da pessoa humana. VI- Recurso conhecido e desprovido . Decisão de 1º grau mantida. Unânime. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08041606820238140000 18710254, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA POR INTERESSE PRÓPRIO . EXAMES E ATESTADOS QUE DEMONSTRAM O QUADRO CLÍNICO GRAVE DO GENITOR. NECESSIDADE DE HEMODIÁLISE E ACOMPANHAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PREVISÃO LEGAL. DECRETO ESTADUAL 2 .400/1982. PROTEÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À EDUCAÇÃO, PROTEÇÃO DA FAMÍLIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO A QUO MANTIDA . 1 - No caso, tem-se que a insurgência do Estado do Pará quanto a decisão proferida pelo juiz de piso que, sob o fundamento no princípio da proteção à família e prejuízos que seriam acarretados ao pai do autor, determinou a transferência do agravado, para a unidade militar sediada no Município de Santarém. 2 – Como observado pela decisão agravada, o autor comprovou por meio de Laudo Multiprofissional (95672410) atestando que o pai do agravado é portador de nefropatia grave, diabete melitus com complicações renais, retinopatia diabética e hipertensão arterial, realizando sessões de hemodiálise três vezes por semana, cada uma com duração de 4 (quatro) horas, procedimento esse indispensável à manutenção de sua saúde, sendo que a terapia necessita de acompanhamento de terceiro. Também comprovou que sua genitora, não está mais em condições de saúde para auxiliar e acompanhar o esposo nos tratamentos de saúde que são inadiáveis, de forma que o autor precisa auxiliar seu pai no tratamento de saúde. 3 - O Decreto Estadual nº 2 .400/1982, que aprovou o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Pará, expressamente prevê a possibilidade de movimentação dos militares por interesses individuais, desde que seja possível conciliá-los com as exigências da função, notadamente quando estes interesses visam o atendimento de cursos e estágios. 4 – Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Belém (Pa), data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08129261320238140000 20743954, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Por fim, vale ressaltar que a presunção de prejuízos aos serviços da Polícia Militar não se sobrepõe à proteção dos direitos fundamentais à educação, proteção da família e dignidade da pessoa humana.

Assim, verificada a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela antecipada em primeiro grau, resta inevitável a manutenção da decisão objurgada em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, reformando a decisão proferida em primeira instância para determinar que o agravante fique à disposição do 3º BPM/CPR ou do 35º BPM/CPR, ambos sediados em Santarém/PA, nos termos da fundamentação ora apresentada.

Julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado do Pará.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 10/10/2025